Tribunal: TJDFT
Processo: 0003637-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENÇA CASSADA PARA SE REALIZAR NOVO JULGAMENTO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo das partes, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, no inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia, entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. A soberania assegurada constitucionalmente aos veredictos dos jurados deve ser entendida como a impossibilidade de outro órgão judiciário substituir o Tribunal do Júri na decisão de uma causa, devendo apenas submeter a causa à sua própria reavaliação, e não como o seu direito de julgar como quiser, em teratologia, flagrante injustiça, ou causas despidas de qualquer amparo legal. Mostrando-se a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, por não guardar relação de pertinência com os elementos de convicção dos autos, impõe-se o reconhecimento da sua nulidade, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, com a submissão do réu a novo julgamento
5. Para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1o, do Código Penal, mostra-se imprescindível que o agente cometa o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima. 5.1. Tendo o réu, dias antes de ceifar a vida da vítima, a ameaçado de morte, em face de desentendimento entre eles, consistente no fato de o réu ter subtraído um aparelho celular, fato, este, por ele confessado, e vindo o réu a persegui-la, no dia do homicídio, munido com duas facas, a fim de pôr em prática as ameaças proferidas, resta manifestamente contrária à prova dos autos a tese de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após à injusta provocação da vítima.
6. Recurso do Ministério Público provido. Nulidade reconhecida para cassar a sentença e determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso da Defesa prejudicado.